Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-20.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PELA LEI No 14.010/2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário, ao fundamento de que as diligências realizadas pelo exequente não foram eficazes para interromper ou suspender o prazo prescricional, e que não há condenação em honorários advocatícios quando a extinção se dá ex officio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à prescrição intercorrente, suspensão pela Lei no 14.010/2020 e honorários advocatícios; (ii) avaliar se o prequestionamento foi adequadamente atendido para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões relevantes, não havendo vício a ser sanado.
4 As diligências realizadas pelo exequente, como consultas eletrônicas e penhora parcial sobre faturamento, não são eficazes para interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ.
5 A suspensão prevista na Lei no 14.010/2020 foi considerada, mas não alterou o resultado.
6 A jurisprudência dominante afasta a condenação em honorários advocatícios quando a extinção se dá ex officio.
7 O prequestionamento é considerado atendido pela simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
8 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a